Tribunal: TCU
Processo: 000.013/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 623929, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623929, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS COM FOSSA E SUMIDOU RO EM LOCAIS DO MUNICIPIO DE CORTES MAIS TRABALHO SOCIAL (no da TCE no sistema: 240/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6353/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do seguinte processo de tomada de contas especial, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.013/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro Joao da Silva (XXX.725.354-XX); Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Jorge Luis Carreiro de Barros (XXX.625.754-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.